Tribunal: TJBA
Processo: 8054577-34.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054577-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE ELEIÇÃO PELO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo de Direito da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, nos autos de ação ajuizada por consumidor contra instituição financeira, visando à revisão contratual e à reparação por danos morais. A demanda fora inicialmente distribuída ao juízo de Lauro de Freitas, que declinou da competência em favor de juízo da Comarca de Salvador, com fundamento no suposto domicílio do autor. Por sua vez, o juízo da capital suscitou o conflito ao verificar, nos autos, que o autor tem domicílio em Lauro de Freitas, exercendo, assim, seu direito de escolha previsto no CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida nos autos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, permitindo a eleição de foro pelo autor; (ii) estabelecer se é válida a declinação de competência territorial, de ofício, pelo juízo de Lauro de Freitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é tipicamente consumerista, uma vez que envolve contrato bancário firmado por pessoa física com instituição financeira, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

4. O foro competente, nos termos do art. 101, I, do CDC, é o domicílio do consumidor, sendo-lhe facultado ajuizar a demanda no foro de sua residência, no do réu, no de eleição contratual ou no local de cumprimento da obrigação.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, tratando-se de competência territorial — portanto relativa —, esta não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do STJ.

6. Comprovado nos autos que o domicílio do autor é em Lauro de Freitas, o foro foi corretamente eleito pelo consumidor, inexistindo nulidade na escolha ou violação ao contraditório e ampla defesa.

7. Precedentes do TJDFT reforçam que a norma protetiva não pode ser utilizada para prejudicar o consumidor, sendo inadmissível a extinção do feito ou redistribuição da ação sem requerimento da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1. A relação jurídica envolvendo consumidor e instituição financeira é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O consumidor tem o direito de eleger, para ajuizamento da ação, o foro de seu domicílio, do réu, do local do cumprimento da obrigação ou o foro de eleição contratual.

3. A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do STJ.

4. Verificada a residência do autor em Lauro de Freitas, é válida sua escolha pelo foro local como competente para o julgamento da demanda.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.
8054577-34.2024.8.05.0000,
em que figuram como Suscitante o J
UÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
e, como Suscitado o
JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, para reconhecer a competência da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Lauro de Freitas, juízo que primeiro conheceu a demanda originária. nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)